Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 8.940/2016. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME IMPEDITIVO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo condenação transitada em julgado pela prática de delito hediondo (impeditivo) até a data limite do Decreto 8.940/2016, não incide a restrição prevista no artigo 11, parágrafo único, do mesmo normativo.

2. Tendo cumprido mais de 1⁄4 (um quarto) da reprimenda corporal até 25/12/2016, sem registro de falta grave nos doze meses anteriores, faz jus o sentenciado ao indulto pleno da reprimenda, nos termos do art. 3o, inc. I, do Decreto no 8.940/2016.

3. Agravo em execução conhecido e provido.